Tribunal: STF
Processo: HC 229201
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 829.492, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de roubo.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “fazer cessar o constrangimento ilegal que lhe está sendo imposto pela prisão cautelar, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura clausulado”.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo o seguinte trecho do decreto prisional:



    De outro lado, o histórico de investigações criminais em face do réu , demonstra que, em tese, insiste em cometer o mesmo delito reiteradamente, evidenciando o risco de que poderá voltar a delinquir caso continue solto, colocando, assim, em risco a ordem pública. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão , no presente caso, mostram-se ineficazes a fim de coibir as condutas ilícitas do denunciado.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator